Tribunal: TJES
Processo: 0024994-81.2006.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024994-81.2006.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIRO BUTZKE SCHEREIBER

APELADO: MARIA EUGENIA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. NULIDADE PROCESSUAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de manutenção de posse.

O apelante argui a nulidade da sentença por desconsiderar acórdão anterior deste Tribunal, que havia anulado os atos processuais a partir de um pedido de nomeação à autoria não apreciado, e por se basear em provas declaradas nulas na mesma decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por (i) descumprir acórdão anterior que determinava a apreciação de incidente de nomeação à autoria e (ii) fundamentar-se em prova oral colhida em audiência cujos atos foram expressamente anulados por este Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A utilização de prova declarada nula para a formação do convencimento do julgador constitui vício insanável, que atenta contra o devido processo legal (art. 281, CPC). A audiência de instrução e julgamento (fls. 140/148), cujos depoimentos embasaram a nova sentença, foi um dos atos processuais fulminados pela nulidade decretada no acórdão anterior (fls. 298/312). 5. O descumprimento de ordem expressa de Tribunal, consistente na determinação para que o juízo
a quo
apreciasse o incidente de nomeação à autoria (fls. 60-61), e a prolação de nova decisão sem sanar o vício apontado, configuram manifesto
error in procedendo
e cerceamento de defesa, violando a autoridade das decisões judiciais. 6. O prejuízo à defesa do apelante e à correta prestação jurisdicional é manifesto, impondo-se a anulação do julgado para que o feito retorne ao seu devido curso, com a observância integral da decisão colegiada pretérita.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e os atos processuais subsequentes ao retorno dos autos à primeira instância, determinando-se o cumprimento integral do acórdão de fls. 298/312, com a apreciação do pedido de nomeação à autoria e o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 281.
Jurisprudência relevante citada:
N/A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JAIRO BUTZKE SCHEREIBER

contra a r. sentença que, nos autos da “
ação
de
manutenção
de posse”
ajuizada por
MARIA EUGENIA PEREIRA DA SILVA
,
julgou procedente o pedido autoral, para determinar,
após o trânsito em julgado,
a expedição do respectivo mandado de manutenção de posse em favor da requerente.

Aduz a parte requerida/apelante, em suma, a nulidade da r. sentença, uma vez que desconsiderou acórdão anterior deste Eg. TJES e na adoção de provas previamente declaradas nulas. No mérito, alega a inexistência dos requisitos legais para o acolhimento da pretensão autoral.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024994-81.2006.8.08.0035

APELANTE
:
JAIRO BUTZKE SCHEREIBER

APELAD
A: MARIA EUGENIA PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JAIRO BUTZKE SCHEREIBER

contra a r. sentença que, nos autos da “
ação
de
manutenção
de posse”
ajuizada por
MARIA EUGENIA PEREIRA DA SILVA
,
julgou procedente o pedido autoral, para determinar,
após o trânsito em julgado,
a expedição do respectivo mandado de manutenção de posse em favor da requerente.

Aduz a parte requerida/apelante, em suma, a nulidade da r. sentença, uma vez que desconsiderou acórdão anterior deste Eg. TJES e na adoção de provas previamente declaradas nulas. No mérito, alega a inexistência dos requisitos legais para o acolhimento da pretensão autoral.

Sem contrarrazões.

Em análise do caderno processual, este Colegiado, em prévio julgamento de apelação interposta neste feito, proferiu o v. acórdão acostado às fls. 298/312, cuja ementa é a seguinte:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - NOMEAÇÃO À AUTORIA - NÃO APRECIAÇÃO PELO JUIZ - AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO - NULIDADE INSANÁVEL - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA. [...] 2 - A falta de prazo para contestação, nos termos do art. 67 do CPC, ou a não apreciação da petição de nomeação à autoria, consistem em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese de nulidade insanável, não sujeita à preclusão. [...] 4. Sentença anulada.

O dispositivo do referido Acórdão foi categórico ao
"
anular a Sentença recorrida e todos os atos processuais posteriores à petição de fls. 60-61, devendo o Juízo a quo se manifestar sobre a citada petição no prazo legal".

Aduzem os apelantes, em suma, que a prova dos autos não autoriza a procedência do pedido exordial, devendo o mesmo ser julgado improcedente.

A petição de fls. 60-61, protocolada sob a égide do CPC/73, consistia no pedido de nomeação à autoria formulado pelo então réu, ora apelante. Contudo, ao retornar o processo à primeira instância, o d. Juízo
a quo
, em vez de cumprir a determinação do Tribunal e apreciar o incidente processual pendente, proferiu despacho determinando que o réu apresentasse contestação (fl. 328 dos autos físicos), ignorando a petição já existente e a ordem expressa do órgão
ad quem
.

Mais grave, a nova sentença ora recorrida fundamentou seu convencimento e o julgamento de procedência do pedido autoral utilizando-se, expressamente, da prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento cujos termos estão às fls. 140/148 dos autos físicos.

Ocorre que esta audiência foi um dos atos processuais praticados após a petição de fls. 60-61 e, portanto, foi fulminada pela nulidade decretada pelo Acórdão deste Tribunal aqui já mencionado.

A utilização de prova declarada nula para a formação do convencimento do julgador constitui vício insanável, que atenta contra o devido processo legal e a própria autoridade das decisões desta Corte. A nulidade de um ato processual, uma vez declarada, retira-lhe toda a eficácia, considerando-se de nenhum efeito os atos subsequentes que dele dependam, nos exatos termos do art. 281 do Código de Processo Civil.

Ao fundamentar a procedência da demanda em depoimentos colhidos em audiência judicial previamente anulada, o ilustre MM. Juiz de Direito
Carlos Magno Moulin Lima
proferiu decisão baseada em prova juridicamente inexistente, o que, por si só, impõe a nulidade do julgado.

O desrespeito à decisão colegial, somado à utilização de prova nula e à supressão da análise de um incidente processual (nomeação à autoria), cuja inobservância foi o exato motivo da anulação da primeira sentença, configura um manifesto
error in procedendo
e um claro cerceamento de defesa.

Diante do exposto, a anulação da sentença é medida que se impõe, não havendo espaço para a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que o prejuízo à defesa do Apelante e à correta prestação jurisdicional é manifesto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
e, por conseguinte,
ANULAR
a r. Sentença recorrida, bem como todos os atos processuais praticados após o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição.

Assim, determino a remessa dos autos à comarca de origem para que o d. Juízo
a quo
cumpra integralmente o determinado no v. Acórdão de fls. 298/312, apreciando a petição de nomeação à autoria de fls. 60-61 e dando o devido prosseguimento ao feito, com a reabertura da fase instrutória, se assim entender necessário após a resolução do incidente, garantindo às partes a produção de provas de forma hígida e em observância ao contraditório e à ampla defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)